Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005855-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - MT (AGRAVADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DO TEMPO DE ESPERA NA FILA DO BANCO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DA AÇÃO -

NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS E REDUÇÃO DA MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA DE EXCEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é título executivo extrajudicial, tornando-se exigível com o descumprimento da obrigação nele assumida, não subsistindo a alegação de inadequação da via eleita pelo Agravado.

2- Nos termos da jurisprudência recente, a ausência de juntada de via original do termo de ajustamento de conduta não possui o condão de anular o feito executivo, tendo em vista que a assinatura pelas partes é fato incontroverso, e não se trata de execução de título de natureza cambial circulável.

3- Quanto aos argumentos de ausência de provas do descumprimento do TAC, bem como verificação da graduação da multa, entendo que a devida apreciação enseja dilação probatória, vedada na via eleita pela Recorrente, consoante já sedimentado pelo STJ na Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005855-96.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, nos autos da Ação de Execução de TAC no 1005855-96.2019.8.11.0000, movida pelo
Ministério Público Estadual
em seu desfavor.

Sustenta o que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Agravado, com o objetivo de que os clientes das agências financeiras permanecessem em fila de espera o tempo estipulado em lei, ocorre que depois de firmado o termo foi lavrado autos de constatações nos quais os clientes informam que permanecem por mais tempo na fila do que o permitido em lei e, mesmo tendo apresentado esclarecimento, foi arbitrado multa em seu desfavor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Defende a incorreta propositura da ação de execução, pois o Agravado, ao apresentar a Execução do TAC, cerceia seu direito de defesa, sendo a ação correta para o presente caso, uma ação de cobrança, por ser ação de conhecimento, a qual possibilita à Agravante discussão da matéria.

Alega, também, carência da ação, diante da ausência de título executivo, já que desaparelhada dos documentos originais.

Informa que,

em análise aos documentos juntados, verifica-se que a narrativa autoral não se coaduna com os fatos aduzidos, eis que sua alegação é de que houve espera dos clientes, juntando assim senhas e comprovantes de operações, as quais não se pode afirmar que correspondem as mesmas pessoas, bem como as CIPs trazidas à baila, são de datas diferentes dos comprovantes.

Aduz afronta aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de modo que não foi observado o artigo 57 do CDC.

Desse modo, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, busca a reforma da sentença, anulando a cobrança, com a improcedência do processo.

O pedido de liminar foi indeferido (Id.

8039802).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 8484251).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (Id. 8860685).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, nos autos da Ação de Execução de TAC no 1005855-96.2019.8.11.0000, movida pelo
Ministério Público Estadual
em seu desfavor.

Extrai-se dos autos, que o Agravado ajuizou ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta, objetivando o recebimento de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do descumprimento do mencionado acordo, haja vista que nos dias 4 e 7 de maio de 11 de junho os atendimentos prestados aos consumidores foram mais de trinta minutos de espera, chegando até mais de uma hora.

O Agravante opôs exceção de pré-executividade, alegando incorreta propositura da ação, carência da ação pela ausência de título extrajudicial e afronta aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou integralmente as arguições, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

No tocante a alegação de
incorreta propositura da ação de execução, imperioso ressaltar que,
o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é título executivo extrajudicial, tornando-se exigível com o descumprimento da obrigação nele assumida, não subsistindo a alegação de inadequação da via eleita pelo Agravado. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. -
Conforme jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, "o descumprimento de compromisso de ajustamento de conduta celebrado com o Ministério Público viabiliza a execução da multa nele prevista", cf. REsp 443.407/SP e REsp 1755146/RS - A multa deve subsistir na hipótese de ausência de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta dentro do prazo estipulado.
(TJ-MG - AC: 10083180002517001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019). [Destaquei]

De igual modo, nos termos da jurisprudência recente, a ausência de juntada de via original do termo de ajustamento de conduta não possui o condão de anular o feito executivo, tendo em vista que a assinatura pelas partes é fato incontroverso, e não se trata de execução de título de natureza cambial circulável. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. PRAZO PREVISTO EM TAC QUE SE INICIARIA A PARTIR DAS LICENÇAS PERTINENTES. INÉRCIA DOS PACTUANTES EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE OBTENÇÃO DE LICENÇAS. DESNCESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TERMO. EXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES PREVISTAS PARA O DESCUMPRIMENTO. (...)
4. Ausência de juntada de via original do termo de ajustamento de conduta que não possui o condão de anular o feito executivo, tendo em vista que a sua assinatura pelas partes é fato incontroverso, e não se trata de execução de título de natureza cambial circulável
. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70080329444, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/03/2019). [Destaquei]

Ademais, quanto aos argumentos de ausência de provas do descumprimento do TAC, bem como verificação da graduação da multa, entendo que a devida apreciação enseja dilação probatória, vedada na via eleita pela Recorrente, consoante já sedimentado pelo STJ na Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono entendimento proferido pelo STJ em sede de mandado de segurança, cujo rito é semelhante ao da exceção de pré-executividade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DE PENA DE MULTA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. PRECEDENTES. (...) 3.
No pertinente ao pedido de redução do valor da multa, também não se vislumbra o direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que o acolhimento da pretensão demandaria a abertura de dilação probatória, com vistas a verificar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (artigo 57 do CDC), providência inviável na via estreita e excepcional do mandado de segurança
. Precedentes: RMS 21.772/RN, Rel. Ministro Luiz Fux; RMS 21.818/RN, Rel. Ministra Denise Arruda, RMS 22.029/RN, Rel. Ministro José Delgado) 4. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS: 29948 RN 2009/0134406-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 14/09/2009). [Destaquei]

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020